Tribunal: TJES
Processo: 0001445-26.2006.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE LIVROS E BALANÇOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA E DA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PELO SÓCIO APELANTE. DIVISÃO SOCIETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Enquanto réu, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor, relacionado aos supostos débitos quitados no exercício da própria atividade empresarial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Na condição de autor, quando realiza pedido de reconvenção, o apelante passou a ter o ônus probatório de juntar e/ou produzir prova sobre o fato constitutivo alegado (ser credor do recorrido).

2. Não há no caderno processual a juntada de qualquer livro contábil, tampouco balanços patrimoniais aos quais possam alicerçar a pretensão recursal para que haja possível ressarcimento de haveres ao apelante. Extrai-se, a partir do laudo pericial, que os documentos juntados pelo recorrente, a que se atribui crédito para ressarcimento, não pertencem ao movimento legal e regular da empresa ou não puderam ser provados que são atinentes a atividade da empresa.

3. Não havendo maneiras de analisar os livros contábeis e fiscais da sociedade empresária, realmente impossível se verificar o valor a ser desembolsado em favor do apelado ou o suposto débito deste para com o recorrente. O que apenas se constata, de forma clara, no caderno processual são as cotas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que as partes reuniram para constituir a sociedade empresária Fama Multimarcas Veículos Ltda ME.

4. Mesmo após o requerente buscar a dissolução da sociedade e seu reembolso, o apelante continuou a gerir a empresa até 30.11.2006 - conforme se depreende do descrito pelo antigo contador da sociedade empresarial - sem apresentar qualquer prestação de contas, na forma da Cláusula Oitava do contrato social juntado às fls. 09/11.

5
.

A retirada de sociedade empresária constitui direito potestativo do sócio, desde que haja a notificação dos demais sócios, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1403947/MG).

6
.
Recurso de apelação conhecido e
des
provido, com a manutenção da sentença impugnada.
Dado o improvimento do apelo, fixam-se honorários recursais em
2
% sobre o valor da c
ausa
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001445-26.2006.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINALDO NATALINO DE CERQUEIRA
APELADO: EURIDES JOVIANO DE SOUZA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE LIVROS E BALANÇOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA E DA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PELO SÓCIO APELANTE. DIVISÃO SOCIETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Enquanto réu, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor, relacionado aos supostos débitos quitados no exercício da própria atividade empresarial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Na condição de autor, quando realiza pedido de reconvenção, o apelante passou a ter o ônus probatório de juntar e/ou produzir prova sobre o fato constitutivo alegado (ser credor do recorrido).

2. Não há no caderno processual a juntada de qualquer livro contábil, tampouco balanços patrimoniais aos quais possam alicerçar a pretensão recursal para que haja possível ressarcimento de haveres ao apelante. Extrai-se, a partir do laudo pericial, que os documentos juntados pelo recorrente, a que se atribui crédito para ressarcimento, não pertencem ao movimento legal e regular da empresa ou não puderam ser provados que são atinentes a atividade da empresa.

3. Não havendo maneiras de analisar os livros contábeis e fiscais da sociedade empresária, realmente impossível se verificar o valor a ser desembolsado em favor do apelado ou o suposto débito deste para com o recorrente. O que apenas se constata, de forma clara, no caderno processual são as cotas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que as partes reuniram para constituir a sociedade empresária Fama Multimarcas Veículos Ltda ME.

4. Mesmo após o requerente buscar a dissolução da sociedade e seu reembolso, o apelante continuou a gerir a empresa até 30.11.2006 - conforme se depreende do descrito pelo antigo contador da sociedade empresarial - sem apresentar qualquer prestação de contas, na forma da Cláusula Oitava do contrato social juntado às fls. 09/11.

5
.

A retirada de sociedade empresária constitui direito potestativo do sócio, desde que haja a notificação dos demais sócios, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1403947/MG).

6
.
Recurso de apelação conhecido e
des
provido, com a manutenção da sentença impugnada.
Dado o desprovimento do apelo, na
forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001445-26.2006.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALDO NATALINO DE CERQUEIRA

APELADO: EURIDES JOVIANO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MAULY MARTINS DA SILVA - ES8374

Advogado do(a) APELADO: ALINA RAQUEL VIEIRA CAMPOS - MG113623-A

V O T O

Nos termos do relatório, Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARINALDO NATALINO DE CERQUEIRA
contra a Sentença de fls. 292/293-v que, na “AÇÃO ORDINARIA DE RESCISÃO LITIGIOSA DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por
EURIDES JOVIANO DE SOUZA
,
julgou procedente a pretensão autoral e improcedentes os pedidos contrapostos. Condenou, ademais, o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbên
cia arbitrados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

Irresignad
o
,
o recorrente
sustenta
em suas razões recursais (fls. 297/306)
, em síntese,
que:
(i)
restou provado que
a
sociedade fora desfeita de fato em 30 de agosto de 2004, oportunidade em que, após longa discussão, chegaram as partes a uma
composição
amigável;
(ii)
apresentadas as contas ao ora
r
ecorrido, este co
m
elas não concordou, haja vista apresentarem u
m
crédito do ora
a
pelante, a época, no valor de R$ 40.776,50 (quarenta
m
il
setecentos e setenta e seis rea
i
s e cinq
u
enta centavos);
(iii)
durante a per
í
odo em que a empresa funcionou normalmente, cada parte fazia suas retiradas de acordo co
m
os lucros apresentados, at
é
que no dia trinta de agosto de 2004 as partes se acertaram e ro
m
peram a sociedade faticamente, cada u
m
retirando suas cotas em dentro da empresa, ficando, t
ã
o somente, por resolver, a extinção da empresa;
(iv)
e
o ora
a
pelado retirou todos os ve
í
culos do estoque da empresa, todos os cheques pr
é-
datados e as notas promissórias que se encontravam no caixa da empresa, be
m
corno efetivou saques nas contas da empresa junto ao Banco do Brasil e Bradesco, não havendo que se falar em crédito em favor do ora
r
ecorrido e, si
m
, de u
m
crédito em favor do ora
r
ecorrente.

Com base em tais fundamentos, pede o provimento do apelo interposto com a reforma da sentença para que
sejam julgados
integralmente improcedente
s

o
s pedidos insertos na peça
inicial
e
julgado

procedente
o

pedido reconvencional
,
condenando o
r
ecorrido
ao

pagamento d
a
importância de R$ 56.370,79 (cinquenta e seis m
il
, trezentos e setenta rea
i
s e setenta e nave centavos)
ao recorrente.

Não foram interpostas contrarrazões pela parte apelada.

Pois bem.
Observa-se ter o apelado proposto ação de
distrato
da sociedade "FAMA MULTIMARCAS VEICULOS LTDA. ME, com CNPJ nº 06.090978/0001-78", o que foi acolhido pelo douto Juiz de 1º grau, sendo determinado o pagamento da cota parte do capital integralizada pelo recorrido, nos moldes constantes na inicial, negando-se o pedido de reconvenção do apelante, ao qual pretendia o pagamento de haveres creditícios.

Analisando detidamente os autos, diante das parcas provas das alegações recursais, a pretensão recursal não merece prosperar.

Enquanto réu, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor, relacionado aos supostos débitos quitados no exercício da própria atividade empresarial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Na condição de autor, quando realiza pedido de reconvenção, o apelante passou a ter o ônus probatório de juntar e/ou produzir prova sobre o fato constitutivo alegado (ser credor do recorrido).

Não há no caderno processual a juntada de qualquer livro contábil, tampouco balanços patrimoniais aos quais possam alicerçar a pretensão recursal para que haja possível
ressarcimento de haveres ao apelante.

Extrai-
se
, a partir d
o
laudo pericial
de fls. 234/237
, que
os documentos juntados pelo
recorrente
, a que se atribui crédito para ressarcimento,
não pertencem ao movimento legal e regular da empresa ou não puderam ser provados que são atinentes a atividade da empresa FAMA MULTIMARCAS VEICULOS LTDA ME.

O
recorrente não fez provas hábeis de suas alegações, reforçando-se o fato de
não ter realizado o pagamento
processual
de sua cota parte para fins de produção da prova pericial, conforme despacho de fls. 192.

Diante da impossibilidade de se confirmar os créditos descritos pelo recorrente, por ausência de provas, não se faz possível acatar o pedido de reconvenção.

Por outro lado, os fatos devidamente comprovados nos autos são: a
constituição
da sociedade empresária
, conforme Contrato Social de fls. 09/11 e a
manifestação de vontade do apelado em se retirar da sociedade
,
nos moldes no

artigo 1.029 do Código de Processo Civil.

Como bem apontado pelo Juízo a quo, não havendo maneiras de analisar os livros contábeis da
sociedade empresária,
que
“foram destruídos em razão das grandes chelas de Dezembro do ano de 2013, que atingiram o escritório de contabilidade, conforme boletim de ocorrência policial n 2 0746/2013
(declaração do contador da empresa às fls. 215), realmente impossível se verificar o valor a ser desembolsado em f
avor do apelado
ou
o suposto
débito
deste para com o recorrente
.
O que apenas se constata, de forma clara,

no caderno processual

são as cotas no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que as partes
reuniram para constituir a
sociedade empresária FA
M
A MULTI
M
ARCAS VE
Í
CULOS LTDA
ME
.

O douto Juiz de 1º grau
constatou que
o
apelante
deu
início
a uma nova pessoa
jurídica

após
a data descrita no distrato não formalizado (fls. 12/13) com a
mesma localização e a mesma finalidade
comercial
, utilizando-se do patrimônio da FAMA MULTIMARCAS VEICULOS LTDA, co
m
o observado
à
s
fI
s
. 15.

Assim,
mesmo
após
o requerente buscar
sua retirada
da sociedade e seu reembolso
da cota integralizada
,
o
apelante
continuou a gerir a empresa at
é
30.11.2006
(fls. 215 e 220) -
conforme se depreende do descrito pelo antigo contador da sociedade empresarial -
sem apresentar qualquer prestação de contas, na forma da Cláusula Oitava do
C
ontrato
S
ocial
juntado às
fls. 09/11.

A retirada de sociedade empresária constitui direito potestativo do sócio,
desde que haja a notificação dos demais sócios,
conforme se extrai da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. ENUNCIADO Nº 13 - I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL - CJF. ART. 605, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação.
3. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa. 4. O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor do art. 1.029 do CC/2002. 5. No caso concreto, em virtude do envio de notificação realizando o direito de retirada, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade. 6. A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres (Enunciado nº 13 da I Jornada de Direito Comercial - CJF). 7. O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que, na retirada imotivada do sócio, a data da resolução da sociedade é o sexagésimo dia após o recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante (art. 605, inciso II). 8. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1403947 MG 2013/0309555-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Diante da devida ciência do sócio da empresa acerca da vontade de retirada da sociedade, da informal condução da empresa pelo recorrente, sem qualquer prestação de contas sobre a sua administração, à luz do parco material probatório colacionado aos autos, apresenta-se como acertada a decisão tomada pelo Juiz de 1º Grau, pois respeita exatamente o que preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.